Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE CAUSADO POR CAMINHÃO EM RESIDÊNCIA. DESCARGA DE MERCADORIA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CADEIA DE FORNECIMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RETIFICADO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de acidente provocado por caminhão durante operação de descarga de mercadoria no estabelecimento comercial de supermercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade civil do estabelecimento comercial pelos danos causados por caminhão quando descarregava mercadorias em seu recinto; e (ii) saber se o quantum da indenização por danos materiais e morais deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CPC, cuja aplicação impõe a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação resultantes em danos ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).
4. Restou incontroverso ter o acidente sido causado por caminhão da empresa fornecedora ré, durante a descarga de mercadorias no supermercado também réu, o qual veio a atingir o imóvel do autor.
5. Mesmo o caminhão não pertencendo diretamente ao supermercado, há responsabilidade objetiva do estabelecimento ao se beneficiar economicamente da cadeia de fornecimento e da entrega da mercadoria, nos termos da teoria do risco da atividade. 5.1. Não se trata de caso de fortuito externo, mas sim de fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada pelas rés, sendo incabível afastar a responsabilidade sob o fundamento de fato de terceiro.
6. Em relação aos danos materiais, parte da quantia originalmente pleiteada pelo autor já havia sido objeto de indenização pela seguradora, no entanto, o valor da indenização deve ser retificado para R$ 3.448,13, diante dos comprovantes apresentados.
7. Inviável a alteração do quantum dos danos morais, porquanto foram observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Em razão do provimento do recurso, e tendo em conta a sucumbência recíproca, porém mínima do autor, as rés devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelo da ré improvido. Apelo do autor parcialmente provido para retificar o valor da condenação por danos materiais para R$ 3.448,13.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e alcança acidentes decorrentes da prestação de serviços em sua cadeia de fornecimento. Acidente envolvendo caminhão durante descarga de mercadoria configura fortuito interno e gera responsabilidade do estabelecimento comercial, ante a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. 2 A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, §§ 1o e 3o do CDC; art. 373, I e II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710192-78.2020.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 27/10/2021; TJDFT, 0701490-48.2017.8.07.0002, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 15/10/2020.